Tribunal: TJES
Processo: 5003827-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003827-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUAN FERRAZ LISBOA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003827-91.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

RUAN FERRAZ LISBOA
.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA CONCEDIDA. ASTREINTE DEVE SER EXECUTADA NO JUÍZO DE PISO. MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
RUAN FERRAZ LISBOA
em face do BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, o requerente alega que realizou abertura de conta-salário junto ao Requerido BRADESCO, com a finalidade de receber o salário do seu empregador à época. Que passado algum tempo recebeu em sua residência cartão de crédito VISA, sem que tenha solicitado ou mesmo desbloqueado o cartão.

Afirma que depois seu empregador migrou o pagamento para contas vinculadas a outra instituição bancária, momento em que o autor retirou todo o saldo existente na conta junto ao BRADESCO e após mais de um ano do encerramento do seu vínculo de trabalho, passou a receber ligações e mensagens de cobrança, sendo informado posteriormente que se trata de valores referentes a anuidade do cartão de crédito enviado, apesar de não ter desbloqueado e utilizado

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a. DECLARO a inexistência da dívida objeto dos autos, referente ao contrato de cartão de crédito nº 4551 XXXX XXXX 2366, bem como CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 11961318, tornando-a definitiva, e b. CONDENO o BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCARD S.A, solidariamente a pagarem a RUAN FERRAZ LISBOA o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
3430914,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que os recorridos descumpriram a medida liminar, e devem ser condenados a pagar multa por descumprimento, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Por fim, alega que o valor arbitrado em dano moral é irrisório e pede a majoração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

No caso em análise, como bem fundamentado pelo Juízo de piso, não restou comprovado que as cobranças juntadas no ID nº 3430866 foram realizadas pela recorrida, ademais, quanto à alegação da dívida ainda constar no site de renegociação, não ofende a tutela concedida, do mesmo modo é o vídeo juntado no ID nº 3430869, posto que a dívida ainda existia, isso é fato, pois
em sede de tutela foi determinado apenas
a suspensão
das cobranças.

No mais, importa registrar que o print trazido no corpo do recurso na p. 8, trata-se de inovação recursal, posto que é anterior à sentença e só foi trazido aos autos no recurso.

De mais a mais, infere-se da sentença que a tutela concedida pela Decisão de ID nº 3430849 foi ratificada, assim,
eventual descumprimento da tutela deverá ser executado no juízo de piso
, uma vez que na petição de ID nº 4258440 o recorrente alega o descumprimento
após a sentença
, ou seja, esta não merece reforma em não ter condenado o recorrido ao pagamento da astreinte, posto que até o momento da sua prolação não restou demonstrado violação à tutela.

Quanto ao pedido de multa de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, entendo que não guardam amparo, posto que não constato nenhuma hipótese de cabimento das respectivas sanções.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$1.500,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)